Tribunal: STF
Processo: Rcl 65359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campinas/SP no Processo 0010043-23.2022.5.15.0053, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    [...] o caso em questão versa sobre dispensa motivada, prevista na Portaria Normativa nº. 253/2013 (artigo 34, III e artigo 2º., IX), que estabelece os procedimentos administrativos afetos às sindicâncias e processos administrativos disciplinares incidentes em vínculo de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamado submeteu-se a concurso público, inexistindo, pois, matéria posta que seja da competência da Justiça do Trabalho a ser apreciada (doc. 1, pp. 3-4).



    Argumenta que:



    [...] no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AFETOS ÀS SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 253/13 - artigo 34, III e artigo 2º., IX ), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento (doc. 11, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    [...] que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista processo nº. 0010043-23.2022.5.15.0053 que se encontra em regular tramitação pela 04ª. Vara do Trabalho de Campinas – 15ª. REGIÃO, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF (doc. 1, p. 15 - sem os grifos do original).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim consignou: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    A tese firmada pelo STF é a seguinte: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Ocorre que, no caso dos autos, todos os pedidos decorrem diretamente de normas típicas de Direito do Trabalho, notadamente aquelas referentes a acidente e doença do trabalho, estabilidade no emprego e apuração de dispensa por justa causa. 



    Veja-se, inclusive, que as várias decisões paradigmas apresentadas pela excipiente envolvem enquadramento em Plano de Cargos e Salários, esta sim questão de Direito Administrativo, diferentemente do que ocorre no caso destes autos. 



    Afasto, pois, a preliminar de incompetência material (documento eletrônico 15, p. 2; grifei).



    Em informações, a autoridade reclamada reitera que, nos autos, há discussão sobre dispensa de empregado sob “falsa alegação de justa causa” (documento eletrônico 23, p. 2).



    Portanto, noto que, na ação originária, discute-se o próprio vínculo entre o beneficiário da decisão reclamada e o ente público, pois a matéria de fundo trata de estabilidade e dispensa por justa causa de empregado público, o que atrai a competência da Justiça comum.



    No mesmo sentido, transcrevo decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655283/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2021; grifei)



    Na mesma linha:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. ATO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, fixando que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. 2. A jurisprudência desta Corte materializou, por meio Tema RG nº 606, fixado no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”. 3. Liminar deferida para suspender a decisão da Justiça do Trabalho pela qual se ordenou, em sede de execução provisória, a reintegração de procuradores do Município, demitidos por meio de processo administrativo disciplinar. 4. Medida liminar referendada. (Rcl 63.420 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/2023; grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 69.106/ SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 24/6/2024.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator